Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724122-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A em que o juízo a quo extinguiu o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso IV, do CPC). Em suas razões recursais, o apelante defende a legitimidade do sindicato autor, nos termos do Tema 823 do STF. Ao final, requer a concessão de isenção de custas, honorários de sucumbência e demais despesas judiciais, e, no mérito, o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do sindicato em atuar como substituto processual. Contrarrazões ofertadas no ID 39814167. Através da decisão de ID 40763509, o i. Relator originário determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do REsp 1978629/RJ (Tema 1169). Em virtude da aposentadoria do Relator originário, os autos foram a redistribuídos. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, constato que não foi recolhido o devido preparo recursal, tendo o apelante pugnado pela concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o art. 99, § 3o, CPC, preconiza que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (g.n.). Considerando que não houve nenhuma fundamentação sobre a respeito da gratuidade pretendida, o mero pedido da benesse não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira do apelante. É esse o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para quem “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, STJ) [g.n.]. Assim, cabe à pessoa jurídica demonstrar sua hipossuficiência. Nesse viés, confira-se precedente desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a entidade sindical sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar do déficit apresentado pelo sindicato, não existe informação sobre suas receitas, não sendo possível presumir sua hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1145571, 07168421820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar, com documentação idônea e suficiente, a incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Faculto à parte a oportunidade para, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento do respectivo preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora